Tribunal: STF
Processo: ARE 1375733
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Waldir Ronaldo Rodrigues opõe embargos de divergência contra acórdão da Primeira Turma desta Corte, assim ementado:



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Conselhos de fiscalização profissionais. Autarquias corporativas. Contratação sob o regime celetista. Possibilidade. ADC nº 36, ADI nº 5.367 e ADPF nº 367. Precedentes. 1. O Plenário da Suprema Corte, em julgamento conjunto da ADC nº 36, da ADI nº 5.367 e da ADPF nº 367, declarou a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/98, bem como da legislação que permite a contratação no âmbito dos conselhos profissionais sob o regime celetista. 2. Agravo regimental não provido.”



     



    Alega a embargante que o acórdão embargado diverge da orientação firmada pelo Tribunal, que, em casos idênticos, não teria admitido a reapreciação de provas em sede de recurso extraordinário.



    Afirma que acórdãos anteriormente proferidos teriam mantido a possibilidade de aposentadoria pela Lei nº 8.112/1990 para funcionários de conselhos de fiscalização contratados antes de 1990, considerando que eventual reforma dos julgados recorridos demandaria o reexame de fatos e provas e a análise de legislação infraconstitucional.



    Aduz estar demonstrada inocorrência de ofensa constitucional direta e a incidência da Súmula nº 279 do STF.



    Decido.



    O recurso não comporta seguimento. 



    Conforme prescrevem o art. 1.043 do Código de Processo Civil e o art. 330, caput, do Regimento Interno da Corte, cabem embargos de divergência contra o acórdão de órgão fracionário que divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário sobre a mesma matéria.



    Ao contrário do que afirma o embargante, o acórdão recorrido não subverteu a jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal no sentido de ser incabível a reapreciação de provas em sede de recurso extraordinário. Pelo contrário, reafirmando o aludido entendimento, o julgado questionado concluiu pela ausência de controvérsia fática na presente demanda, pontuando informação bem delineada pelas instâncias ordinárias. Vejamos:



    “Anote-se, outrossim, que, conforme trecho extraído do acórdão recorrido pelo próprio agravante na petição do agravo interno, ‘[c]omo consta da própria sentença, o autor foi admitido no CREA/SP em 31/01/1977 sob os auspícios da CLT (...)’. 



    Assim, verifica-se que o exame da controvérsia debatida nos autos prescinde do reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional, haja vista que a situação funcional do autor, ora agravante, foi expressamente delineada pela Corte de Origem”.



    Ademais, o acórdão recorrido decidiu em consonância com jurisprudência do Plenário deste Supremo Tribunal no sentido da constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/98, bem como da legislação que permite a contratação no âmbito dos conselhos profissionais sob o regime celetista, conforme se extrai do julgamento conjunto da ADC nº 36, da ADI nº 5.367 e da ADPF nº 367, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, que recebeu a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORGANIZAÇÃO DO ESTADO. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. NATUREZA SUI GENERIS DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PELO REGIME DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Os Conselhos Profissionais, enquanto autarquias corporativas criadas por lei com outorga para o exercício de atividade típica do Estado, tem maior grau de autonomia administrativa e financeira, constituindo espécie sui generis de pessoa jurídica de direito público não estatal, a qual não se aplica a obrigatoriedade do regime jurídico único preconizado pelo artigo 39 do texto constitucional. 2. Trata-se de natureza peculiar que justifica o afastamento de algumas das regras ordinárias impostas às pessoas jurídicas de direito público. Precedentes: RE 938.837 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator p/ acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/4/2017, DJe de 25/9/2017; e ADI 3.026 (Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ de 29/9/2006. 3. Constitucionalidade da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista. ADC 36 julgada procedente, para declarar a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei 9.649/1998. ADI 5367 e ADPF 367 julgadas improcedentes” (ADC nº 36/DF, Tribunal Pleno, Relator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 16/11/2020).



     



    A propósito, transcrevo novamente julgado da Segunda Turma no mesmo sentido do acórdão recorrido:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSELHOS PROFISSIONAIS. REGIME CELETISTA. CONTRATAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADC 36/DF, ADPF 367/DF, e ADI 5.367/DF. APLICAÇÃO DA LEI 9.962/2000. SÚMULA 283/STF. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto da ADC 36/DF, da ADPF 367/DF e da ADI 5.367/DF, declarou a constitucionalidade do § 3º do art. 58 da Lei 9.649/1998 para reconhecer a possibilidade de adoção do regime celetista para os empregados dos conselhos de fiscalização profissional. II – O acórdão recorrido adotou, também, fundamentação infraconstitucional suficiente para solucionar a questão posta nos autos (art. 3º da Lei 9.962/2000), o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. III - A alegação de inconstitucionalidade dos arts. 1º e 3º da Lei 9.962/2000 constitui inadmissível inovação recursal, por não ter sido suscitada em momento processual oportuno. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.313.563/RJ-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/3/22).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente